Tribunal: TJSP
Processo: 1021558-47.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017873
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021558-47.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante ALEX DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
PETER KARL BRUNO SCHONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1021558-47.2018.8.26.0562/50000
Voto no 12513 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.513
No Processo - Classe:
1021558-47.2018.8.26.0562/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Santos

Partes:
Embargante: Alex do Nascimento
Embargado: Peter Karl Bruno Schone
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. V.
Acórdão julgou improvido o recurso do requerente e
provido o do requerido somente para condenar o autor ao
pagamento de multa, em virtude da litigância de má-fé.
Irresignação
do
requerente.
Fim
específico
de
prequestionamento. Inexistência de omissão, obscuridade
ou contradição. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes embargos de declaração foram interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 152/158, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
requerente e deu provimento ao recurso adesivo do requerido para condenar o autor nas
penas da litigância de má-fé.
Nos respectivos embargos, o requerente indicou o caráter exclusivo
de prequestionamento dos embargos, postulando o pronunciamento da Câmara sobre as
mesmas matérias defendidas nas razões recursais.
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1021558-47.2018.8.26.0562/50000
Voto no 12513 (RC)
Pág. 3/4
De início, considerando o teor dos embargos, desnecessária a
manifestação da parte contrária.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada pela Turma Julgadora, não se vislumbrando no Acórdão omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
De qualquer forma, deve novamente se pontuado que no contrato de
compra e venda do terreno constou expressamente, na clausula 4, que o outorgado
declarava a ciência de que o terreno poderia estar sujeito a restrições, decorrentes da
legislação ambiental ou a outras restrições quanto ao direito de uso do terreno,
considerando, principalmente, a proximidade de um morro e o fato de existir um
córrego de água na vizinhança do terreno.
Portanto, pelo contrato de compra e venda possível constatar que o
vendedor notificou o comprador a respeito das possíveis restrições no imóvel, o qual
assumiu os riscos decorrentes do negócio.
Aliás, deve ser pontuado que o embargante não demonstrou a
ocorrência de qualquer vício do V. Acórdão, somente postulando um novo
pronunciamento a respeito das mesmas matérias que já haviam sido defendidas nas
razões recursais, as quais foram solucionadas de forma fundamentada no V. Acórdão,
não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.
E, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria necessário,
em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria, conforme
Neste sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1021558-47.2018.8.26.0562/50000
Voto no 12513 (RC)
Pág. 4/4
Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam
a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de
sua expressa referência no Acórdão impugnado” (Resp.
162.608-SP, Corte Especial (Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitos os embargos declaratórios,
eis que não evidenciada a ocorrência de qualquer irregularidade no Acórdão Embargado,
ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim de interposição de eventuais
recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora